Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-85.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - Alegada violação ao princípio da dialeticidade por parte da ré, ao apresentar recurso genérico, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença – Inocorrência - Apelo que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, sendo possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a ré pede a reforma da sentença – Preliminar

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - Alegada violação ao princípio da dialeticidade por parte da ré, ao apresentar recurso genérico, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença – Inocorrência - Apelo que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, sendo possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a ré pede a reforma da sentença – Preliminar afastada.
DECLARATÓRIA – Associação - Descontos no benefício previdenciário da autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Acolhimento em parte, apenas do apelo da autora - Ligação telefônica que não permite concluir pela regularidade da contratação quando a autora apenas confirma seus dados quando perguntada pela Agente da ré – De igual forma, autorização de desconto sem sequer estar devidamente assinada – Fragilidade do conjunto probatório não permite concluir pela regular contratação.
DANOS MORAIS - Devidos, sem alteração – Transtorno decorrente do desconto de verba alimentar, razoavelmente fixados.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Termo inicial – Fixados desde o desconto indevido, como requerido pela autora – Apelo não conhecido, nessa parte.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Elevação para 20% do valor da condenação, consideradas as indenizações por danos materiais e morais fixadas e também o desprovimento do recurso da ré (art. 85, § 11 do CPC).
Apelo da autora provido, em parte, na parte conhecida. Apelo da ré não provido.